Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSCURIDADE SANADA. 1. In casu, ambos os pedidos formulados pela parte agravante - acréscimo de 2 (dois) salários mínimos e concessão de alimentos dobrados em dezembro -, ora embargante, tratam, em essência, sobre a majoração dos encargos alimentares a serem suportados pela parte adversa (genitor). 2. Não me descuro da possibilidade ventilada acerca da incidência da obrigação alimentar nas gratificações natalinas, mas, como consignado no voto condutor, referida análise merece ser resguardada para a sentença, oportunidade em que o juízo a quo, analisando as provas amealhadas, poderá inferir, com assertividade, a necessidade e a possibilidade do pleito, bem assim a proporcionalidade da medida, mormente porque, neste momento, não há nos autos elementos comprobatórios de que o genitor aufere gratificação natalina e de forma correspondente à sua remuneração habitual. 3. Embargos de declaração parcialmente providos para, sanando a obscuridade verificada, estender seus fundamentos para a impossibilidade de se fixar alimentos dobrados no mês de dezembro.Unânime.